Tribunal: TJES
Processo: 5002027-90.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação Compulsória
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002027-90.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO CALIXTO DA SILVA e outros

APELADO: MARIA IVANILDE BRITO SOUZA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA.
CONTRATO DE PERMUTA DE IMÓVEIS.
ASSINATURA COM FIRMA RECONHECIDA. IMPUGNAÇÃO. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. PERMUTA CORROBORADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE.

1.
Pelo sistema do livre convencimento motivado, o magistrado é livre para form
ar seu convencimento com base na prova produzida nos autos, sendo-lhe
“facultado o indeferimento, de forma fundamentada, da produção de provas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF”

(
AgRg no AREsp 1505125/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 23/10/2019.
)

2. Quando a produção da prova mostrar-se d
esnecessária para a solução da controvérsia,
o indeferimento do respectivo pedido não configura cerceamento de defesa
.

3. Nos termos do artigo 1.418, do Código Civil,
o
promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002027-90.2021.8.08.0047

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
ANTÔNIO CALIXTO DA SILVA e
OUTRO

RECORRID
A
: MARIA IVANILDE BRITO SOUZA

MAGISTRADO :
LUCAS MODENESI VICENTE

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de
apelação cível
interposta por
ANTÔNIO CALIXTO DA SILVA e JOSÉ ADEMAR DE ALMEIDA, pretendendo a
anulação
da sentença que acolheu em parte o pedido autoral, para condenar:

(i)

José Ademar Almeida (
segundo requerido)

a outorgar manifestação de vontade para
transferir
à

requerente

o imóvel “
um terreno urbano, situado no lugar denominado Loteamento “Praiano”, no Balneário de Guriri, distrito d
o
Município de São Mateus-ES, identificado pelo lote nº 02, da quadra “E”, medindo 12,50 metros pelos lados norte e sul; e, 24,00 metros pelos lados leste e oeste, ou seja, com a Avenida Praiano; leste, com o lote nº 01; e, a oeste, com lote nº 03”
, vinculado à matrícula de n.º 17.084

do Cartório do 1º Ofício d
e São Mateus.
Com

o trânsito em julgado d
a
sentença,
declarar

suprida a manifestação de vontade do

requerido
;

(ii)

o primeiro requerido,
Antônio Calixto da Silva,

ao pagamento de
danos materiais
(lucros cessantes)
, no montante mensal

de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Sobre o valor a ser apurado, incide correção monetária, pelo INPC/IBGE, a contar de cada vencimento do aluguel,

até o dia imediatamente anterior à citação inicial, sendo que, a partir de então somente deverá incidir a taxa SELIC;

(iii)

o primeiro requerido,
Antônio Calixto da Silva, ao pagamento de

danos morais

no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com a incidência de juros de mora a contar da citação, pelo índice da taxa SELIC, a teor do artigo 406 do Código Civil, vedada a cumulação com correção monetária.

A sentença rejeitou o pedido
de danos morais em relação ao requerido José Ademar de Almeida.

Os Recorrentes sustentaram,
em síntese,
a ocorrência de cerceamento de defesa, diante da necessidade de realização de prova pericial, notadamente para apurar a falsidade do documento e assinatura do
Recorrente
no Termo de Permuta apresentado com a exordial
pela Recorrida
.

Pois bem.

A ora Recorrida

Maria Ivanilde Brito Souza
ajuizou a presente ação em
face de

Antônio Calixto da Silva
e
José Ademar Almeida
,
pretendendo,
com fulcro no artigo
1.418 do Código Civil,
o suprimento da
manifestação de vontade para a lavratura da escritura pública definitiva de compra e venda do imóvel constante da matrícula nº 17.084, registrad
o no
Cartório do Primeiro Ofício da Comarca de São Mateus, a saber:
o
lote nº 02, da quadra “E”, situado no lugar denominado Loteamento “Praiano”, no Balneário de Guriri, São Mateus-ES.

Extrai-se dos autos, que,
de 1982 a 2006,
a Autora

viveu em união estável com o Primeiro Requerido/Recorrente,
com quem tem
dois filhos (Henriqueta Calixto da Silva e Rafael Calixto da Silva).

C
om a
separação
,
formalizada em 16.01.2007,
patrimônio do ex-casal
foi dividido
,
cabendo à
Autora,
dentre outros bens,

um
imóvel localizado na Av. Marechal Rondon, n.º 201, Centro, Ji-Paraná/RO,
e
a
o Primeiro Requerido outros bens
elencados no
documento denominado “Separação de Sociedade de Fato Consensual”, constante dos autos.

Em
22.
11.
2010,
por
Escritura Pública de Permuta de Imóveis,
a Autora e o P
rimeiro
R
equerido/
Recorrente
permutaram dois imóveis,
ambos situados em Ji-Paraná/RO,
sem qualquer restituição de valor.

Em 06.11.
2013,
por
Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda, o
P
rimeiro
R
equerido adquiriu o imóvel objeto da presente demanda, pelo
preço de
R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais),
quitado em
17.06.2014,
conforme
declaração do
S
egundo
R
equerido/
Recorrente
e proprietário registral do imóvel
.

E
m 18.
06.
2014, o
S
egundo
R
equerido/
Recorrente
outorgou procuração para Henriqueta
(
filha
do ex-casal
),
com poderes para
transferi
r
a titularidade do
i
móvel
situado
na Rua Osmar Andrade Ayres, nº 98, Guriri Sul, São Mateus/ES
(registrado em nome do Segundo R
e
querido)
para o
P
rimeiro
Recorrido/Recorrente.

E
m razão do casamento do Segundo Requerido/Recorrente, em 09.09.2015,
foi
outorgada
nova procuração
para Henriqueta promover a aludida transferência.

E
m 10.
05.
2017, a
A
utora e o
P
rimeiro
R
equerido,
por instrumento particular juntado aos autos,
formalizaram permuta
entre os
imóveis
de Ji-Paraná/RO
(
adquirido pela Autora na permuta feita em 2010
)
e
de
São Mateus/ES
(adquirido
pelo Primeiro Requerido/Recorrente
após a separação)
,
oportunidade em que a Autora e os filhos passaram a residir em
parte do imóvel
de
São Mateus.

P
osteriormente, o imóvel
de São Mateus
foi locado para Rogério Ferreira Carvalho.

Extrai-se, ainda, dos autos, que o imóvel de
Ji-Paraná
(objeto da segunda permuta feita entre as partes)
foi vendido pelo
P
rimeiro
Re
querido para terceira pessoa,
cerca de 1 (um) mês após a permuta
.

Ocorre que,
ao
tentar
regulariza
r o
imóvel
de São Mateus
,
a Autora foi informada pelo P
rimeiro
Re
querido
de
que
o mesmo seria vendido.

Ademais, ao
solicitar ao S
egundo
R
equerido a emissão de nova procuração,
o mesmo informou que só assinaria qualquer documento se fosse autorizado pelo Primeiro Requerido.

A
ssim, ajuizou a presente demanda, visando à obtenção de
provimento jurisdicional para suprir a vontade dos
R
equeridos/
Recorrentes
.

Na contestação, o
s Requeridos/
Recorrentes
impugnaram o contrato de permuta juntado aos autos pela Autora, ao argumento
de que o Primeiro Re
querido/Recorrente não se recordava de tê-lo assinado.

O juízo
a quo
rejeitou o pedido de realização de prova pericial, e reputou válido o contrato em referência.

Na apelação, alegaram
tratar-se de documento montado, cuja assinatura, embora
com
firma reconhecida por semelhança, não
partiu do Primeiro Requerido/Recorrente.

Muito bem.

Pelo sistema do livre convencimento motivado, o magistrado é livre para form
ar seu convencimento com base na prova produzida nos autos, sendo-lhe
“facultado o indeferimento, de forma fundamentada, da produção de provas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF”
1

No caso,
examinando os autos, verifico que, de fato, mostra-se desnecessária para a solução da controvérsia, a produção da prova pericial requerida,
restando afastada, portanto, a ocorrência de cerceamento de defesa
.

Isso porque,
o contrato em questão, além de conter assinatura do Primeiro Requerido/Recorrente, com firma reconhecida (por semelhança) pelo Cartório Guriri - Tabelionato de Registro Civil do Distrito de Barra Nova, São Mateus, é corroborado pelas demais provas juntadas aos autos.

A
lém de todos os documentos que comprovam a ocorrência dos fatos anteriormente descritos, a
o ser ouvida em juízo, a
testemunha Wanessa Oliveira
afirmou
ter ouvido,
do Primeiro Requerido,
sobre o
negócio realizado com a
Autora
para a transferência do imóvel.

Por outro lado, constam, ainda, dos autos, documentos que comprovam que, em junho de 2017, ou seja, cerca de 1 (um) mês após a efetivação da permuta em questão, o Primeiro Requerido/Recorrente, na qualidade de procurador da Autora, vendeu o imóvel de Ji-Paraná, que havia sido permutado entre as partes.

Ademais, o negócio em referência – compra e venda do imóvel de Ji-Paraná, adquirido pelo Primeiro Requerido/Recorrente através da permuta em questão - realizou-se
em benefício exclusivo do
P
rimeiro
Requerido/Recorrente
,
que recebeu
parte do pagamento do imóvel em sua conta-corrente,
conforme declarou ao ser ouvido em juízo.

Registre-se que, conquanto violadora do princípio da continuidade registral, não se mostra incomum a
realização
de operações de compra e venda de imóveis em que o proprietário/vendedor (que não consta do registro imobiliário) formaliza a transmissão da propriedade na condição de
procurador com “poderes específicos”
do proprietário registral
,
como ocorreu no caso em exame
.

Assim, o conjunto probatório dos autos mostra-se suficiente para comprovar a ocorrência da permuta de imóveis, através da qual a Autora adquiriu a propriedade do imóvel descrito na inicial, razão pela qual não merece reparo a sentença recorrida.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

1
AgRg no AREsp 1505125/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 23/10/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)